Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC. QUITAÇÃO DA DÍVIDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da causalidade é expressamente previsto no art. 85, §10, do CPC, ao estabelecer que nos casos de perda do objeto do processo, os honorários são devidos por quem deu causa a instauração da relação processual.

2. No presente caso, a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da causalidade. Nota-se que o Ente Federativo necessitou ingressar em juízo a fim de ver seu crédito satisfeito, de modo que o executado não realizou o pagamento administrativo do tributo a contento.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).”

4. Nos termos § 3o do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios dispostos nos incisos I a IV do § 2o (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), e os percentuais fixados em seus incisos I a V.

5. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, o §4o do art. 85 estabelece que a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Dessa forma, observadas as diretrizes do §4o, inciso III, do art. 85 do CPC/15, ante a ausência de condenação do caso em comento, bem como considerando que o valor da causa não é irrisório e sequer de grande vulto, razão pela qual não se aplica a fixação por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), o percentual sobre o valor da causa deve observar os critérios dos incisos I a IV do § 2o do referido artigo.

6. No caso dos autos, deve ser considerado o tempo exigido do advogado para o seu serviço, uma vez que a execução fiscal teve início em 03/04/2019, observados, ainda, o grau de zelo do profissional e a importância da causa, de modo que o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos na legislação processual.

7. Recurso conhecido e provido.